Tribunal: TCU
Processo: 032.798/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11508/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.798/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Leite Xavier Bertrand (CPF XXX.465.533-XX); Eva Pinheiro Rodrigues (CPF XXX.204.999-XX); Gesiane Aparecida da Rocha dos Anjos (CPF XXX.412.759-XX); Izaura Gomes Santos (CPF XXX.514.353-XX); Janaína Pereira Souto (CPF XXX.768.909-XX); Jocilene Ferreira Rufino (CPF XXX.240.853-XX); Karla Luana Pinheiro Costa (CPF XXX.413.293-XX); Maria Betânia de Melo (CPF XXX.066.124-XX); Rui do Nascimento Dias Dorst (CPF XXX.407.581-XX) e Sandoval Luiz de Oliveira Filho (CPF XXX.529.829-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.